Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-42.2013.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001398-42.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (VÍTIMA), HILARIO WAGNER - CPF: 407.449.499-04 (APELADO), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO
ARTIGO 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL [POR DUAS VEZES – FATOS 1 E 3] E DO ARTIGO 217-A,
CAPUT
[POR DEZ VEZES], NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL [FATO 2], TODOS EM CONCURSO MATERIAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria dos delitos imputados ao apelado, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Recurso de apelação ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
H. W.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, nos autos da ação penal n.º 0001398-42.2013.8.11.0099 – código 63038,

na qual, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal, o apelado
H. W.
foi
absolvido
da imputação constante do
artigo 217-A,
caput
, do Código Penal
[por duas vezes – Fatos 1 e 3] e do
artigo 217-A,
caput

[por dez vezes],
na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
[Fato 2],
todos em concurso material
; interpõe o presente recurso de apelação a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 68752546 ao ID 68752548, o i. Órgão Ministerial sustenta que tanto a materialidade como a autoria delitivas encontram-se inequivocamente comprovadas nos autos, daí porque entende ser de rigor a reforma da r. sentença
a fim de que o apelado seja condenado nas sanções

do artigo 217-A,
caput
, na forma do art. 71,
caput
[mais de duas vezes], ambos do Código Penal
.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 68752552 ao ID 68752553, pugnando-se pela manutenção da r. sentença absolutória, ante a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, por meio do qual opinou pelo

des
provimento

do apelo ministerial, ante a fragilidade do acervo probatório e da dúvida que permeia o crime em apuração, sendo prudente a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
(ID 76233971).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, razão pela qual
conheço
do apelo ministerial, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Admitida a apelação e inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Em síntese, a exordial acusatória teve por base o inquérito policial instaurado a partir do boletim de ocorrência n.º 2013.285313, de 24
/10/2013
, lavrado por provocação da
Sra. Maria Aparecida Wagner
, genitora da suposta vítima
A. C. R. N.
(ID 68751979)
.

Narrou a denúncia que em dia incerto do mês de
dezembro de 2012
, em horário não especificado nos autos, no Sítio 2 Irmãos, Linha Vera Cruz, KM 22, CDR 5, zona rural da Comarca de Cotriguaçu/MT, o ora apelado
H. W.
manteve conjunção carnal com a vítima
A. C. R. N.
, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência, sendo certo que à época a ofendida tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade.

De acordo com o apurado, na data e no local acima mencionados,
A. C. R. N.
foi passar as férias escolares no sítio do apelado [genitor do padrasto da vítima]. E, em dia não especificado, mas nesse período das férias escolares,
H. W.
ficou sozinho com a menor, de modo que se aproveitou do momento e da vulnerabilidade etária de
A. C. R. N.
, ordenou-a que retirasse a roupa, e deu início ao coito sexual com a penetração pênis-vagina.

Constou, ainda, que após o "Fato 1", no período
entre dezembro de 2012 e outubro de 2013
, em locais e horários não individualizados nos autos,
H. W.
manteve conjunção carnal com
A. C. R. N.
por mais 10 (dez) vezes, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência, período em que a ofendida tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade. Após o apelado praticar a primeira conjunção carnal com
A. C. R. N.
, passou a implementar o abuso sexual por inúmeras vezes, ocorrendo os fatos em locais não especificados nos autos, mas também na própria residência da vítima, quando esta ficava sozinha.

Por fim, narrou a exordial acusatória que no dia
23/10/2013
, por volta das 17h30min, no sítio no Sítio 2 Irmãos, Linha Vera Cruz, KM 22, CDR 5, zona rural da Comarca de Cotriguaçu/MT,
H. W.
manteve conjunção carnal com
A. C. R. N.
, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência, época em que a ofendida tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade.

Nessa ocasião, a vítima
A. C. R. N.
estava em frente ao pavilhão de festas da igreja católica, na cidade de Cotriguaçu/MT, momento em que o apelado se aproximou pilotando uma motocicleta, parou no local e ordenou-lhe que subisse no banco do passageiro. Ato contínuo,
H. W.
levou a vítima para a sua residência e novamente manteve conjunção carnal com ela, consistente na penetração pênis-vagina.

Registou-se que a menor, após ter se submetido ao desejo sexual desenfreado do apelado, ficou com vergonha e medo de voltar para casa e acabou passando a noite (dormindo) no pavilhão de festas da igreja, sendo encontrada no dia seguinte, oportunidade em que os abusos sexuais foram descobertos.

O devido processo legal foi observado na regular tramitação do feito e, ao final, fora prolatada
sentença absolutória
em prol do ora apelado, com supedâneo no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, sendo o aludido
decisum
o móvel ensejador da presente irresignação ministerial.

Não obstante consista a imputação em crimes graves, as provas amealhadas aos autos realmente não se mostram seguras o bastante para subsidiarem a prolação de um édito condenatório, sendo relevante destacar, de proêmio, que conforme se verifica no próprio Boletim de Ocorrência de ID 68751979, após pernoitar fora de casa, a vítima imputou a
Claudeir da Silva Schimoler
[à época com 16 anos de idade], a prática da relação sexual que posteriormente direcionou para o ora recorrido.

Na fase inquisitorial (ID 68751989 – págs. 3/4)
o ora apelado H. W.
negou a prática dos ilícitos e, em juízo, fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio (ID 68752556).

Perante a autoridade judicial (ID 68752556),
a vítima
A. C. R. N.
aduziu que os fatos seriam verdadeiros, sendo que os primeiros aconteceram cerca de quatro anos antes de procurar a polícia, quando tinha entre 8 (oito) e 9 (nove) anos de idade. Havia ido ao sítio e como a esposa do apelado não estava, ele a levou para um dos quartos. Disse ter sentido dor, bem como que saiu sangue, concluindo que os ilícitos teriam perdurado até seus 12 anos de idade, sendo certo que
H. W.
frequentava sua residência e a segunda vez teria ocorrido numa ocasião em que arrumava a casa quando ele chegou de motocicleta.

Por sua vez,
a genitora da ofendida,
Sra. Maria Aparecida Wagner
,
ainda na fase inquisitorial (ID 68751981) revelou não acreditar na versão da filha quanto aos fatos envolvendo o apelado, considerando que a menina costuma mentir muito.

A mesma depoente evidenciou em juízo [após separar-se do filho do recorrido] que o apelado possuía livre acesso à sua residência e foi pedido para a vítima passar um tempo no sítio a fim de auxiliar a esposa de
H. W.
, o que de fato ocorrera, tendo em vista que
A. C. R. N.
lá ficou em torno de uns 15 dias, mas saiu do sítio porque a esposa do apelado não mais a queria lá. No início não acreditou na vítima, mas no dia posterior ao que foram até a delegacia combinaram de que caso
H. W.
aparecesse em sua residência, o
Anderson
[seu outro filho] ficaria escondido a fim de testemunhar o encontro.

Prosseguiu evidenciando que ao ouvirem o barulho da motocicleta,
Anderson
se escondeu e viu que o apelado chegou, beijou a vítima e tentou manter relação sexual com
A. C. R. N.
, entretanto, ficou desconfiado e logo saiu, deixando a quantia de R$ 12,00. Posteriormente, seu esposo [que é filho do apelado] foi atrás dele, tendo
H. W.
lhe dito que qualquer coisa sumiria no mundo (ID 68752556).

Já
o irmão da vítima,
Anderson Ribeiro Nunes
, ouvido como informante durante a fase judicial (ID 68752556), muito embora tenha aduzido que viu o apelado “passar a mão na vítima”, sem saber especificar o local, também não conseguiu relatar de modo coerente o que teria presenciado no dia em que se escondeu para aguardar a entrada de
H. W.
na residência.

Inquirida durante o procedimento administrativo penal (ID 68751980 – pág. 5),
a amiga da vítima,
Janaína Paula Barbosa Domingos
elucidou que certa feita
A. C. R. N.
lhe confidenciara que perdeu a virgindade com um namorado, embora não tenha dito quem seria. Tem conhecimento de que a vítima vai quase todos os dias, por volta das 06h00min na casa de um senhor de nome Severino Brambila, deixando o local por volta das 08h00min. Acredita que
A. C. R. N.
esteja mantendo relação sexual com esse senhor em troca de dinheiro porque ela costuma aparecer na escola com dinheiro, conquanto saiba que a sua mãe não lhe dá dinheiro.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a
tia da vítima,
Cleonice Janete Winter
atestou ser bastante próxima dela, bem como que
A. C. R. N.
possui facilidade para mentir e fazer dramas (ID 68752556).

Ou seja, analisando detidamente os autos, resta incontroverso que o
brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em desfavor de
H. W.
, mesmo porque,
como bem consignado pelo MM. Juiz de primeiro grau no bojo da r. sentença,
“...Analisando-se com o máximo de cuidado tudo o que foi produzido neste processo (em atividade probatória) e também em procedimento anterior (fase policial), chega-se à conclusão de que o fato narrado pela vítima se situa (tempo/espaço) fora do que foi comprovado. Assevera-se aqui que o dito acima não significa imputar à vítima declaração mentirosa. Disso não se sabe. Conclui-se um raciocínio a partir de construção argumentativa vinculada à análise do quanto narrado, alegado e provado pelas partes. A partir do contexto narrado pela denúncia, não se encontra conjunto probatório suficiente (incumbência da acusação, repete-se) para o apontamento de que o acusado tenha praticado os atos ali narrados. Não se afasta a possibilidade de outro fato, de outra infração penal, mas isso não foi objeto da denúncia e da atividade probatória, motivo pelo qual não cabe análise (sistema acusatório)...”
(ID 68752541 – pág. 2).

Corrobora a manutenção do édito absolutório em tais casos, o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
FRAGILIDADE DA PROVA JUDICIAL QUE CONDUZ À ABSOLVIÇÃO DO RÉU. A condenação criminal só é admissível quando, durante a instrução criminal, venham a se evidenciar elementos que façam certa a imputação, não cabendo no processo penal ao acusado o ônus de provar sua inocência, que é sempre presumida. Absolvição que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”
(TJ-RS - ACR: 70080945173 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 16/05/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019). Grifei.

Logo, para um decreto condenatório, imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, razão pela qual se afasta a pretensão ministerial no presente caso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, para manter incólume a r. sentença absolutória proferida em prol de
H. W.
nos autos da ação penal n.º 0001398-42.2013.8.11.0099 [código 63038], que tramitou perante o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021